Tribunal: TJDFT
Processo: 0705868-58.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1.Mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, quando as provas dos autos demonstram que ele puxou e segurou a vítima, sua ex-namorada, com muita força, causando manchas avermelhadas em seu corpo.
2.Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório.
3.Apelação conhecida e desprovida.